Tribunal: TJBA
Processo: 8065905-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065905-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DACLEO BROEIRO DACTTES GONCALVES Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DE SOLDADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo visando à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%. Sustenta o impetrante a natureza genérica da gratificação, postulando sua extensão nos moldes da regra de paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET a policial militar inativo com base na paridade com os militares da ativa; (ii) determinar qual o percentual da GCET é efetivamente devido, à luz do posto considerado no cálculo dos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR Decadência e a prescrição são afastadas, pois o ato impugnado traduz omissão administrativa continuada, configurando relação de trato sucessivo, cujo termo inicial se renova mensalmente. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA consolidou entendimento no sentido da natureza genérica da GCET, permitindo sua extensão a servidores inativos, mesmo na ausência de percepção da gratificação em atividade, conforme decidido no MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, com alterações da Lei nº 11.356/2009) e a Resolução COPE nº 153/2014 estabelecem percentuais distintos da GCET conforme o posto e a função exercida, sendo 45% o percentual aplicável aos Soldados em atividade operacional. A documentação dos autos demonstra que o impetrante foi transferido à reserva com base no soldo de Soldado, não tendo sido comprovado que seus proventos foram fixados com base no posto de Tenente (id nº 72076724). O Estatuto dos Policiais Militares determina que a remuneração dos inativos seja composta pelo soldo e pelas gratificações incorporáveis, de forma equivalente à remuneração do posto imediatamente superior, quando preenchidos os requisitos legais. Todavia, a ausência de comprovação do posto-base superior limita o direito ao percentual compatível com o efetivo cargo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065905-58.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante DACLEO BROEIRO DACTTES GONCALVES e como Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.